Tribunal: TJSP
Processo: 1066695-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Desacolhimento – Autor que afirmava na exordial desconhecer qualquer débito com a ré – Prova documental da relação contratual entre as partes e da existência de faturas pendentes de pagamento – Sentença mantida - Recurso improvido.